Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-15.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CUMPLICIDADE NO CRIME DE FURTO EM GRUPO DE WHATSAPP. OFENSA À HONRA E À IMAGEM PROFISSIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DIGITAL. LICITUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais. A autora, diarista, alegou ter sido difamada por mensagens divulgadas em grupo de WhatsApp de condomínio, nas quais as rés a associaram à prática de furtos cometidos por sua cunhada, o que lhe causou prejuízos profissionais e abalo à honra. Cada réu foi condenado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) analisar eventual nulidade da sentença decorrente de utilização de provas ilícitas; (iii) analisar a legitimidade passiva do réu; (iv) estabelecer se as mensagens de WhatsApp juntadas aos autos constituem prova ilícita; (v) verificar se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil e se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único).
4. Mensagens extraídas de grupo de WhatsApp por participante legítimo constituem prova documental lícita, não configurando interceptação clandestina. A jurisprudência admite sua utilização para comprovar fatos relevantes ao processo, especialmente quando confirmadas pelas próprias partes.
5. Demonstrada a relação entre a conduta do réu e os fatos narrados, uma vez que participou de episódio constrangedor na residência da autora e contribuiu para o dano moral, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. Configura ato ilícito a divulgação, em grupo de WhatsApp, de mensagens que imputam falsamente a alguém a prática ou cumplicidade em crime, fatos esses que atingem a reputação e a imagem profissional da vítima. A conduta excede os limites da liberdade de expressão e enseja reparação civil (CC, arts. 186 e 927).
7. No caso, comprovou-se que as mensagens geraram repercussão negativa no ambiente de trabalho da autora, resultando na perda de clientela e sofrimento psicológico.
8. O valor fixado (R$ 7.000,00 por réu) é adequado, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento do mérito."; "2. Afigura-se lícita a utilização de mensagens de WhatsApp obtidas por participante legítimo do grupo."; "3. A divulgação de mensagens ofensivas em grupo virtual, imputando falsamente crime a outrem, caracteriza dano moral indenizável."; "4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, Apelação Cível no 0711149-81.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023, DJe 22/01/2024.